Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: Câmara de Uniformização Classe: RECLAMAÇÃO (12375) Processo No: 0727703-29.2019.8.07.0000 RECLAMANTE: LINDA MARIA DA COSTA, MARIA DO CARMO DORNELAS VIEIRA RECLAMADO: 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Linda Maria da Costa e Maria do Carmo Dornelas Vieira contra o v. Acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do Processo n° 0703439-30.2019.8.07.0005, conheceu da Apelação interposta pela Unimed Seguros Saúde S.A. e deu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESARIAL. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CUSTEIO. TOTAL. EMPREGADOR. DIREITO DE PERMANÊNCIA. EMPREGADO APOSENTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP No 1.680.318/SP. TEMA 989. PRORROGAÇÃO. TÉRMINO. CONTINUIDADE. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EFEITOS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O art. 31 da Lei no 9.656/1998 permite à manutenção do empregado aposentado como beneficiário do plano/seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral. 2. No julgamento do Resp no 1.680.318/SP (Tema no 989), na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que no plano/seguro saúde coletivo empresarial custeado totalmente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual expressa ou acordo/convenção de trabalho. 3. O término do período de prorrogação do plano/seguro saúde coletivo empresarial concedido ao ex-empregado aposentado não caracteriza a rescisão unilateral, de modo que a obrigatoriedade de oferta e migração para o plano/seguro individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 da CONSU é inaplicável, sobretudo quando a operadora/seguradora não disponibiliza no mercado de consumo esse produto. 4. É legal a recusa de comercialização de plano/seguro saúde individual ou familiar pelas operadoras/seguradoras de saúde. Precedente STJ. 5. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina da cobertura contratada causar grave dano à beneficiária, idosa que sofre de diversas doenças graves, a manutenção da antecipação da tutela é devida para garantir a continuidade do tratamento, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Precedente TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1205578, 07034393020198070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As Reclamantes alegam, em suma, que o v. Acórdão violou a autoridade das decisões proferidas pela Corte Superior de Justiça, especialmente o Enunciado sumular n° 352. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim dispõe sobre a competência para o julgamento da reclamação: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Da análise do dispositivo transcrito, verifica-se que a presente Reclamação não é da competência deste Tribunal de Justiça, uma vez que foi proferida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça e versa sobre violação da autoridade de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Assim, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determino a remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora